Tribunal: TJDFT
Processo: 0709870-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709870-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KLEBER PAULO RODRIGUES D E S P A C H O De início, verifica-se que na petição do recurso (id 33994124, p. 1) o agravante referiu-se à parte agravada e a processo de origem distintos daqueles constantes no cabeçalho do presente agravo. Assim, intime-se o DISTRITO FEDERAL, para que, no prazo de 10 (dez) dias, retifique o erro material mencionado. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 03 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator